Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-57.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002803-57.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 025.903.681-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART, 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – A PENALIDADE ACESSÓRIA DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada.

2.
A pena privativa de liberdade foi estabelecida acima do mínimo legal e, portanto, não há se falar em desproporcionalidade quando, com base nas circunstâncias do caso em concreto, o juízo sentenciante também fixa a sanção de
suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo legal previsto no art. 273,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Em consonância com o parecer ministerial, recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
VILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a
Vara

da Comarca de
Jaciara
(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
nos ar
t
. 306
,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, fixando-lhe a
pena
total
definitiva
de
0
8
(
oito
)
meses
e
0
8 (oito) dias de detenção
,
a ser cumprida
em regime inicial
aberto
,
ao pagamento de
15
(quinze) dias-multa

e, por fim,
n
a
sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor

pelo período de 04 (quatro) meses

(Id. 2
27340161
).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação afirmando que a sentença merece ser parcialmente reformada sob argumento de que, sem qualquer justificativa, o juízo sentenciante im
p
ôs pena acessória
desproporcional à
pena privativa de liberdade

(Id. 227340165).

Com esses argumentos, a defesa req
uer a reforma da sentença para que a sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal, ou seja, por 02 (dois) meses.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id.
2
27340167
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
28875179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. D
ES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara (MT)
.

Em síntese, como pontuado pelo Ministério Público, a pretensão do mérito do recurso se restringe ao
redimensionamento da sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor
, com objetivo de que seja fixada no mínimo legal, ou seja, por 02 (dois) meses.

Sobre o assunto, imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não alternativa, razão pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

Nesta esteira de pensar
a Corte Superior vem decidind
o que
,
de acordo com as circunstâncias do caso em concreto,
o magistrado deve
estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. Vejamos:

“O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena.
Diante da omissão no texto legal,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente
,
estabelecer o prazo de duração da sanção acessória
”. (REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021) (grifos meus).

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a
pena total definitiva de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto,
ao pagamento de 15 (quinze) dias-mul
ta

e, por fim, a
sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor

pelo período de 04 (quatro) meses.

Da análise da dosimetria, houve a valoração negativa de uma das circunstâncias previstas do art. 59, do Código
Penal,

motivo pelo qual se alcançou pena base superior ao
mínimo
previsto ao tipo penal.
Além disso, houve a
preponderância
da agravante prevista no art. 298, inc. I, do CTB
,
e
m relação
à

atenuante da confissão espontânea.

Para melhor compreensão, colaciono
trecho

da dosimetria:

“
(...) Analisadas
as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar;
é possuidor de maus antecedentes,
uma vez que registra condenação definitiva por crime doloso, anterior aos fatos em análise, com o trânsito em julgado ocorrido posteriormente, que apesar de não configurar reincidência é idônea a macular seus antecedentes
(...).

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante
prevista no artigo 298, inciso I, do CTB que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
tenho que aquela prepondera sobre esta
, razão pela qual ATENUO a pena em 22 (vinte e dois) dias, passando a dosá-la em 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção e multa
” (grifos meus) (Id. 227340161).

A
certada a decisão de origem.

A
pena privativa de liberdade
foi estabelecida acima do mínimo legal e, portanto
,

não há se falar
em desproporcionalidade
quando, com base nas
circunstâncias do caso em conc
reto, o juízo sentenciante
também

fixa a sanção de
suspensão
/
proibição de se obter a permissão
/
habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo
legal
previsto no art. 273,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o assunto,
e
sta

Câmara
, em s
ituação análoga
, já se posicio
nou:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
.
(...)

A

pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

(N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
P
ublicado

no DJE 01/08/2024)
.

A
ssim, com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Vilson José de Oliveira
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024